Tribunal: TJDFT
Processo: 0747755-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747755-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NEISSER OLIVEIRA FREITAS AGRAVADO: SHEILA ELISA COSTA RODRIGUES FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por NEISSER OLIVEIRA FREITAS contra decisão que não conheceu do agravado de instrumento interposto contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em procedimento de jurisdição voluntária destinado à alienação de coisa comum requerido por SHEILA ELISA COSTA RODRIGUES FREITAS, homologou valores e determinou a expedição de carta de alienação e mandado de imissão na posse de imóvel, até então, pertencente ao agravante e à agravada. Em suas razões (ID 78324525), sustenta que: 1) a decisão que não conheceu o agravo de instrumento contém erro material, omissões e contradições que comprometem a adequada prestação jurisdicional; 2) a decisão agravada foi proferida em cumprimento de sentença e produz efeitos patrimoniais imediatos, o que justifica o cabimento do agravo; 3) o ato atentatório à dignidade da justiça reconhecido nos autos exige providência jurisdicional de ofício; 4) a ausência de enfrentamento sobre o perigo de dano evidencia omissão relevante. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para permitir o conhecimento do agravo de instrumento. Contrarrazões apresentadas (ID 78845710). O feito foi sentenciado em 25/11/2025 (ID 257910123 dos autos de origem). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o agravo de instrumento; houve perda de objeto do recurso e, por consequência, dos embargos de declaração contra decisão que não conheceu o agravo. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADOS o agravo de instrumento interposto e os embargos de declaração. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator